Tribunal: TCU
Processo: 020.468/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em pensão militar, interposto por Karla Cristina de Oliveira Araujo Neves, Licia Cristina Araujo de Aguiar e Miriam de Oliveira Araujo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelas Sras. Karla Cristina de Oliveira Araújo Neves, Licia Cristina Araújo de Aguiar e Miriam de Oliveira Araújo, em face do Acórdão 9783/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao Ato de Pensão Militar e-Pessoal no 135773/2020 - Reversão, instituída por Celestino Marques de Araújo, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia às recorrentes e ao Comando do Exército, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.